Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INIBITÓRIA. OBRA SEM LICENCIAMENTO. CONTINUIDADE INVIÁVEL. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que, nos autos de ação inibitória ajuizada pela Urbanizadora Paranoazinho S.A., julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para cominar aos ora apelantes “a proibição de prosseguimento das obras clandestinas denunciadas na inicial, sob pena de R$ 5.000,00 por dia de violação à presente decisão, sem prejuízo da responsabilidade criminal e administrativa inerente à eventual desobediência e/ou degradação ambiental” (ID 58126587).
2. A 14a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 70315305).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso não deve ser conhecido por suposta violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) se é cabível a concessão de tutela inibitória com a finalidade de impedir que os réus/apelantes prossigam com obras em uma área “de aproximadamente 3.000,00m2 (três mil metros quadrados), à direita do ‘Condomínio Residencial Vila Rica, (...) DF-150, Km 4,5, no Setor Habitacional Contagem”, Sobradinho-DF (ID 58126251).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, porque é possível compreender, com clareza, que o apelo questiona o julgamento de procedência do pedido inibitório formulado na peça vestibular, sob o argumento de que os réus/apelantes seriam legítimos proprietários do imóvel. Preliminar rejeitada.
5. A tutela inibitória, veiculada por meio de ação de conhecimento, é de natureza preventiva e destinada a impedir a prática, a repetição ou a continuação do ilícito.
6. A obra realizada pelos réus/apelantes na área em discussão nos autos não foi precedida do indispensável licenciamento, em violação ao art. 22 da Lei Distrital n. 6.138/2018, razão pela qual é impositivo o acolhimento do pedido de tutela inibitória, com a finalidade de obstar a continuidade da prática do ato ilícito.
7. A concessão de tutela inibitória independe da discussão acerca da propriedade do imóvel, porque a titularidade desse bem, por si só, não exime o proprietário de promover o licenciamento a que se refere o art. 22 da Lei Distrital n. 6.138/2018.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.